Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTENTE.
1. A Resolução Normativa ANS no 461, de 09 de julho de 2021, impõe aos planos de saúde a obrigatoriedade de cobertura para o tratamento e sessões de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, aos portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA CID 84-0), sem limitação de sessões, porém, não há previsão de tratamento pelo método ABA (Applied Behaviour Analysis), salvo se expresso em contrato. Precedentes do STJ(Agint no AREsp 1544749/SP e Agint no Agint no AREsp 1713532/SP).
2.A inadimplência contratual é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica em lesão aos atributos pessoais capaz de gerar danos morais, unicamente porque o beneficiário não teve seu pedido acolhido prontamente.
3. Negou-se provimento ao recurso.